Tribunal: TJPA
Processo: 0875829-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875829-54.2023.8.14.0301

APELANTE: ZAIDA FARIAS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Proventos proposta contra o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS. A autora alegou que, durante o período de atividade, não lhe foi concedida a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei nº 5.351/86, postulando revisão dos proventos com acréscimo de 35% sobre o vencimento-base e o pagamento retroativo. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de efetividade da servidora, admitida em 1985 como temporária e sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora, admitida antes da CF/1988 sem concurso público, tem direito à progressão funcional horizontal prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará; (ii) avaliar se é possível revisar os proventos de aposentadoria com base em progressões funcionais não concedidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional é prerrogativa exclusiva de servidores efetivos, integrantes da carreira pública mediante prévia aprovação em concurso público.

A autora foi admitida sob regime temporário em 1985, sem comprovação de aprovação em concurso, o que a exclui do direito às vantagens da carreira, como progressões.

A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não equivale à efetividade, conforme fixado pelo STF no Tema nº 1.157 da Repercussão Geral.

A jurisprudência do STF veda o reconhecimento de direitos funcionais de carreira a servidores não efetivos, ainda que estáveis, como progressão e reenquadramento.

A discussão sobre prescrição é irrelevante, pois não há direito material à progressão funcional sem a condição de servidor efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério é direito exclusivo de servidor efetivo, não se aplicando a servidor admitido temporariamente sem concurso.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito à efetividade ou às vantagens da carreira pública, como progressão funcional.

A ausência de vínculo efetivo inviabiliza a revisão dos proventos de aposentadoria com fundamento em progressões não concedidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei nº 5.351/86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.157 de Repercussão Geral (ARE 1306505, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZAIDA FARIAS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional de Proventos ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação de origem alegando ser servidora pública estadual aposentada, admitida na função de professora em 1985 e inativada em 2013. Sustentou que, durante o período em atividade, não lhe foi corretamente aplicada a progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará).

Pleiteou, assim, a revisão de seus proventos para que fosse implementado o acréscimo de 35% sobre seu vencimento-base, correspondente a dez progressões não realizadas, além do pagamento dos valores retroativos.

O IGEPPS, em contestação, arguiu a prescrição do fundo de direito, tendo como marco o ato de aposentadoria da servidora em 2013. No mérito, defendeu a impossibilidade de conceder progressão funcional a servidor inativo, pois os critérios para tanto, como a avaliação de desempenho, exigem o efetivo exercício do cargo.

O Ministério Público de primeiro grau, em seu parecer, opinou pela improcedência da ação, destacando que a autora foi admitida como servidora temporária, conforme a Portaria de Admissão nº 4165/85, e não apresentou prova de aprovação em concurso público, requisito essencial para o direito à progressão funcional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O juízo
a quo
, acolhendo a tese de que a progressão funcional é direito exclusivo de servidores efetivos, e constatando que a autora ingressou no serviço público sem prévia aprovação em concurso, julgou a demanda improcedente. Fundamentou sua decisão no entendimento vinculante do STF, fixado no Tema nº 1.157 de Repercussão Geral, que veda o reenquadramento e a concessão de vantagens de carreira a servidores não efetivos, ainda que beneficiados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, e reiterando o direito adquirido à progressão funcional com base na Lei nº 5.351/86, vigente à época de sua admissão. Argumenta, ainda, a decadência do direito da Administração de anular o ato que a enquadrou no cargo, não podendo agora questionar sua efetividade.

O IGEPPS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, foram distribuídos à minha relatoria.

O 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em parecer ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à fundamentação da sentença e à tese fixada pelo STF no Tema 1.157/RG.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em definir se a apelante, servidora pública admitida antes da Constituição Federal de 1988 sem concurso público, possui direito à progressão funcional horizontal prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei nº 5.351/86) e, por conseguinte, à revisão de seus proventos de aposentadoria.

A apelante fundamenta sua pretensão no direito adquirido e na teoria do trato sucessivo para afastar a prescrição. Contudo, a questão de fundo, que precede a análise da prescrição, é a própria natureza do vínculo da servidora com a Administração Pública.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a análise dos autos revela que a apelante foi admitida em 1985 sob o regime temporário, conforme se depreende da Portaria de Admissão nº 4165/85, que condicionava sua permanência no serviço à aprovação em futuro concurso público.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabeleceu a regra da obrigatoriedade do concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público, transformando-o em pilar do princípio da isonomia e da moralidade administrativa.

Aos servidores que, como a apelante, ingressaram no serviço público sem concurso antes da promulgação da Carta Magna e contavam com pelo menos cinco anos de exercício continuado, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) conferiu uma estabilidade excepcional.

Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica em distinguir a "estabilidade" concedida pelo art. 19 do ADCT da "efetividade", que é atributo do cargo e alcançada exclusivamente por meio de concurso público.

O servidor estável, mas não efetivo, detém apenas o direito de permanência no serviço público, no cargo em que foi admitido, não lhe sendo estendidos os direitos privativos da carreira, como promoções e progressões funcionais.

Essa matéria foi definitivamente pacificada pelo STF no julgamento do Tema nº 1.157 de Repercussão Geral (ARE 1306505), que fixou a seguinte tese vinculante: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

Embora a tese se refira expressamente a "reenquadramento em novo Plano de Cargos", sua
ratio decidendi
é clara e inafastável: a estabilidade do art. 19 do ADCT não se confunde com a efetividade, e, portanto, não confere ao servidor o direito de integrar a carreira e de usufruir de suas vantagens, como a progressão funcional.

O direito à progressão, seja horizontal ou vertical, é inerente à carreira, sendo uma forma de evolução remuneratória e funcional acessível apenas aos seus integrantes, ou seja, aos servidores efetivos.

No caso dos autos, a apelante não logrou comprovar ter sido aprovada em concurso público que lhe conferisse a condição de servidora efetiva. Sua admissão, de natureza precária, apenas foi estabilizada pela norma transitória constitucional.

Dessa forma, a pretensão de receber verbas relativas à progressão funcional horizontal, com base no Estatuto do Magistério, encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Corroborando com este entendimento, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, da lavra do Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, foi preciso ao concluir pela manutenção da sentença, com base na correta aplicação do Tema 1.157/STF ao caso concreto.

Nesse cenário, a discussão sobre a prescrição do fundo de direito ou a aplicação da Súmula 85 do STJ torna-se secundária, pois a apelante carece do direito material em si, qual seja, a condição de servidora efetiva para pleitear vantagens inerentes à carreira.

A sentença de primeiro grau, portanto, não merece qualquer reparo, pois alinhou-se com perfeição à jurisprudência consolidada e de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal, entregando a correta prestação jurisdicional.

Diante do exposto, em total consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025